Tribunal: TJDFT
Processo: 0752636-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA REINCIDENTE COM PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo apenado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos termos do art. 111 da LEP, procedeu à unificação de penas e fixou o regime fechado para cumprimento da reprimenda unificada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve correta aplicação do art. 111 da LEP quanto à unificação de penas e à fixação do regime prisional; (ii) estabelecer se a fixação do regime fechado para pena unificada superior a 4 anos, mas inferior a 8 anos, em razão da reincidência, configura bis in idem ou afronta ao princípio da individualização da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação do regime prisional após unificação de penas observa critério objetivo estabelecido no art. 111 da LEP, que determina a análise do total da pena remanescente e autoriza a consideração da reincidência, conforme art. 33 do Código Penal.
5. A alegação de erro na detração da prisão provisória não se sustenta, pois, a decisão recorrida considerou corretamente os dados da execução, inexistindo demonstração de ilegalidade ou erro material.
6. A consideração da reincidência para fins de fixação do regime mais gravoso não configura bis in idem, pois reflete condição pessoal do condenado que influencia toda a execução penal, segundo reiterada jurisprudência.
7. Elementos subjetivos favoráveis, como boa conduta prisional e vínculos familiares, não afastam, por si sós, a aplicação dos critérios legais objetivos que regem a fixação do regime de cumprimento.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 111; CP, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC no 42.278/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.08.2016, DJe 15.08.2016.